Tribunal: STM
Processo: 7000687-64.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000687-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, para manter na íntegra a Sentença recorrida,
que absolveu o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000687-64.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO
DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade da cadeia
de custódia, presume-se inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no
interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos.
Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da
prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
ministerial, para manter na íntegra a Sentença recorrida, que absolveu o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO
FERREIRA DE LIMA SILVA, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, prolatada em 3 de agosto de 2020, que
ABOLVEU, por maioria (3x2), o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA das sanções
previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000066-22.2018.7.07.0007,
autuado em 15 de junho de 2018, no 14º Batalhão Logístico, localizado na cidade de Recifie/PE[1].
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000147-68.2018.7.07.0007, in
verbis:
"(...) Os presentes autos (Eventos 1 a 9) noticiam que no dia 15 de junho de 2018, por
volta de 09:45h, no interior do Corpo da Guarda do 14º Batalhão Logístico, em Recife/PE,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
foi realizada uma revista nos sentinelas daquela OM, sendo encontrado no bolso do
denunciado um maço de cigarro contendo alguns cigarros e uma caixa de fósforo, sendo
o mesmo liberado após a retenção do material. Após a rendição, o condutor do flagrante,
3º Sgt EDER DIONATAN DA SILVA MACHADO, verificou o material dentro da caixa de
fósforo, encontrando a droga denominada maconha.
Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a droga foi aprendida e encaminhada
a exame pericial, que concluiu pela presença da droga.
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 3º Sgt
Ex EDER D I ONATAN DA SILVAMACHADO (Evento 9, item 1), cujo depoimento foi
inteiramente ratificado pelas testemunhas CB EX PAULO SÉRGIO DA SILVA e SD EX
ANTHONY LUIZ ALMEIDA DA SILVA (Evento 9,item 1).
Interrogado por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento9, item 1), o denunciado
confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas testemunhas
da prisão em flagrante, e se disse "surpreso" com a existência da droga dentro da caixa
de fósforos.
Termo de Apreensão (Evento 9, item 4): 01 (uma) pequena porção envolvida em um
papel filme e 01 (uma) pequena porção aparentando ser maconha, dentro de uma caixa
de fósforos.
O Laudo Pericial Toxicológico Definitivo (Evento 47, item 3) constatou a presença de 1,32
g (um grama e trinta e dois centigramas) de maconha, e os testes laboratoriais
resultaram positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente
ativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha). Ressalta-se que a Cannabis
sativa Linneu está inserida na LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância
tetrahidrocanabinol (THC), que é psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA
DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou psíquica,
de acordo com a Resolução - RDC Nº 039 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de
09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio
de 1998.
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o
denunciado praticou crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de
dolosamente 'guardar' substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. (...)".
A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2018 (evento 1, arq. 2, da APM).
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, arq. 1, do APF);
- Termo de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e Drogas Afins (evento 9, arq. 4, fls. 13/17, do APF);
- Laudo Pericial nº584/2018, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da
Polícia Federal em Pernambuco (evento 9, arq.4, fls. 18/19, do APF), que estabeleceu:
"(...) Em 15 de junho de 2018, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência
Regional de Polícia Federal em Pernambuco, designado pelo Chefe do Setor, Perito
Criminal Federal Carlos Fellipe Guerra Corrêa De Oliveira, o Perito Criminal Federal
VALDECI PACHECO DA SILVA elaborou o presente Laudo Pericial, a fim de atender a
solicitação do Comandante do 14 Batalhão Logístico ADRIANO RISSO OCANHA, contida no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
ofício n° 0001/2018-Sl/Comando/14 B log, de 15/06/2018, registrado no Sistema de
Criminalística sob o n° 0646/2018-SETEC/SR/PF/PE, descrevendo com verdade e com
todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado.
Conforme preceitua a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, art. 50, parágrafo 1º, o
signatário procedeu exames preliminares na substância abaixo descrita, apreendida em
poder de MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E SILVA.
Material Examinado - 01 tablete de substância vegetal prensada, com características de
maconha, com massa líquida de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas) - Figuras 1
a 3:
(...)
Os testes químicos preliminares foram efetuados utilizando-se o Teste Fast Blue,
resultando positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na
maconha e seus derivados, e que encontra-se inserido na LISTA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS (Lista F2), de USO PROSCRITO NO BRASIL, consideradas capazes de
causar dependência física ou psíquica, ambas constantes da Resolução-RDC nº 117, de
19.10.16, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº
344/98-SVS/MS, de 12.05.98, republicada no DOU em 01.02.99.
Do material descrito foi consumido aproximadamente 0,30g (trinta centigramas) na
realização dos testes. O restante do material foi encaminhado realização dos exames do
laudo definitivo.".
- Laudo Pericial nº 663/2018 (Laudo Definitivo), elaborado pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco (evento 31, arq. 2, do APF), que
estabeleceu:
"Em 26 de junho de 2018, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional
de Polícia Federal em Pernambuco, designado pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal
CARLOS FELLIPE GUERRA CORRÊA DE OLIVEIRA, o Perito Criminal Federal EDUARDO
OSORIO DE CERQUEIRA elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Auto de
Prisão em Flagrante nº EB 64132.002040/2018-19-, a fim de atender a solicitação do
Tenente Coronel - Comandante do 14° Batalhão Logístico ADRIANO RISSO OCANHA,
contida no oficio n° 0001/2018-S1/Comando/14 B log de 15/06/2018, protocolado no SEI
sob o n° 08400.007828/2018-25 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n°
0646/2018-SETEC/SR/PF/PE em 15/06/2018, descrevendo com verdade e com todas as
circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado abaixo
transcrito.
'Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, que seja realizado exame
pericial em material suspeito encontrado nesta data, com militar desta
Organização Militar, por ocasião de Auto de Prisão em Flagrante (APF).'
1— MATERIAL
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame 2 (dois) sacos plásticos
transparentes, padrão da Polícia Federal, próprio para o acondicionamento de evidências,
lacrados respectivamente com as numerações 02001034016 e 02001034024. No interior
de cada saco plástico havia um envelope de papel amarelo, contendo um pedaço de
tablete de material vegetal prensado em cada envelope. Ambos os pedaços de tablete
são compostos por órgãos florais, folhas, ramos e frutos de material vegetal parcialmente
seco, prensado, de coloração verde escura. O material questionado fechado com o lacre
n° 02001034016 corresponde ao material vegetal registrado no Sistema de Criminalística
da Polícia Federal — SISCRIM sob o n° 0989/2018-SETEC/SR/PF/PE. O material

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
questionado fechado com o lacre n° 02001034024 corresponde ao material vegetal
registrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal — SISCRIM sob o n° 0990/2018-
SETEC/SR/PF/PE. As Figuras 01 e 02 mostram o material questionado encaminhado à
perícia.
As massas do material questionado, as respectivas aliquotas utilizadas e consumidas nos
exames periciais, bem como as respectivas amostras para contraprova são mostradas na
Tabela 01.
Tabela 01. Massas do material vegetal recebido, das alíquotas utilizadas nos exames
periciais e das amostras guardadas para contra rova.
Amostra
Registro no SISCRIM
(SETEC/SR/PF/PE)
Massa Recebida
Massa utilizada nos
exames periciais
Massa guardada
para contraprova
1
0989/2018
1,27g
0,12g
1,15g
2
0990/2018
1,08g
0,11 g
0,97g
O material questionado apresentou massa liquida de 35,07 g (trinta e cinco gramas e sete
centigramas), do qual foi extraída uma alíquota para a realização dos exames periciais
definitivos para entorpecentes (maconha).
(...)
IV— CONCLUSÃO
Conforme descrito no item I — MATERIAL, ambos os materiais questionados consistem em
material vegetal prensado, parcialmente seco, com coloração verde escura, composto por
ramos, folhas órgãos florais e frutos. Nos materiais questionados foi encontrado, dentre
outros canabinoides, a presença de THC (delta-9-tetrahidrocarmabinol), confirmando a
presença da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha). (...)".
- Nota de culpa do ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA (evento 1, arq. 2, fl. 10, do
APF);
- Alvará de soltura do flagranteado cumprido em 16 de junho de 2018 às 16h30 (evento 21 do APF); e
- Ofício informando o licenciamento, a bem da disciplina, do ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE
LIMA SILVA, em 24 de outubro de 2018.
Na qualidade de testemunhas foram ouvidos o 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO , o Cb
PAULO SÉRGIO DA SILVA, o Cb Ex PAULO SÉRGIO, o ex-Sd EV ANTHONY LUIZ ALMEIDA DA SILVA e o Sd EV
AUGUSTO PAZ LINS ARAGÃO.
O 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO, testemunha arrolada pelo MPM, que estava de serviço
como Comandante da Guarda, afirmou (Evento 74, arqs. 1/8, da APM) que sempre procede a uma revista
nos soldados que entram no quarto de hora para verificar se levam consigo algum celular. No início do
serviço, no dia dos fatos, foi realizada revista naqueles que entravam no quarto de hora e foi encontrada
uma substância ilícita em poder de outro Soldado, o Sd ROCHA, então, para suprir a ausência do Soldado
flagranteado, foi chamado o Sd MANOEL, procedendo-se, da mesma forma, à revista no acusado. O
Sargento esclarece que, nesse momento, em poder do Soldado Substituto foram encontrados uma caixa
de fósforos e um maço de cigarros, que recolheu esse material e o colocou na gaveta do Comandante da
Guarda, mas sem verificar o conteúdo da caixa ou do maço.
Narra a testemunha que não conferiu o conteúdo porque estava procedendo aos trâmites relativos ao
flagrante do Sd ROCHA, e, somente após terminá-los, pôde analisar o material objeto do presente APF,
oportunidade em que encontrou uma substância suspeita dentro da caixa de fósforos. Afirmou que o
procedimento foi acompanhado pelo Cabo da Guarda, o Cb Ex PAULO SÉRGIO, e que, diante dos fatos,
ordenou ao Cabo da Guarda que buscasse o Sd MANOEL e o retirasse do seu quarto de hora.
Quanto à reação do acusado, a testemunha aponta que, ao ser descoberto com a droga, ele chorou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
bastante e negava ser o proprietário da droga, dizia que tinha pegado a caixa de fósforos em cima de
uma cama do alojamento e colocado no bolso com a intenção de acender seus cigarros.
Ao final, afirma que, antes da averiguação, a substância ficou dentro de uma gaveta trancada com duas
câmeras que filmavam o ambiente, ali permanecendo por 10 (dez) minutos.
Já a testemunha Cb PAULO SÉRGIO DA SILVA, também arrolada pelo MPM, que estava de serviço na
função de Cabo da Guarda, afirmou (Evento 38, Arqs. 1/2, da APM) que, por volta das 9h40 da manhã,
estava encaminhando os soldados para a "rendição" e, após colocar todos em forma, o 3º Sgt ÉDER
DIONATAN avisou que seria procedida revista regulamentar. Nessa inspeção foram encontrados com o
acusado uma caixa de fósforos e um maço de cigarros e com o Sd ROCHA um telefone celular e um
tablete que aparentava ser maconha. Afirmou que apenas acompanhou o Sargento na revista, que a
caixa de fósforos não foi aberta na frente do Sd MANOEL, que o Sargento pegou o maço de cigarros e a
caixa de fósforos, colocou dentro do seu birô no Corpo da Guarda e, após terminar a rendição dos demais
militares, solicitou a presença do acusado.
Esclarece que, por ter sido encontrada substância suspeita com o Sd ROCHA, ele foi recolhido ao Corpo
da Guarda e os demais soldados, incluindo o acusado, foram liberados para assumir o quarto de hora.
Momentos depois, o Sgt ÉDER DIONATAN chamou a testemunha e ordenou que "chamasse ligeiro" o Sd
MANOEL, indagado sobre o motivo da ordem, o Comandante da Guarda pediu para não ser questionado,
tendo a testemunha acatado a ordem.
Somente um tempo depois foi que o depoente tomou conhecimento da substância suspeita encontrada
dentro dos pertences do Sd MANOEL, porém afirmou categoricamente que não viu o que tinha dentro da
caixa de fósforos.
A outra testemunha arrolada pelo MPM, ex-Sd EV ANTHONY LUIZ ALMEIDA DA SILVA, que também estava
de serviço no dia dos fatos, disse (Evento 38, arqs. 2/4, da APM) que também teve os seus pertences
revistados e que presenciou quando foram encontrados a caixa de fósforos e o maço de cigarros com o
acusado. Afirma, porém, não ter visto o material ser aberto naquele momento e que foi encontrada
maconha em poder do ex-Sd ROCHA. Conta que conseguiu ver a substância na posse do Sd ROCHA,
porém, no caso do ex-Sd MANOEL, além de não conseguir ver a substância, também não viu nenhum
superior inspecionando os pertences dele.
Apesar de a testemunha já ter escutado comentários de que o ex-Sd MANOEL e o ex-Sd ROCHA faziam
uso de entorpecentes, mas sempre em tom de brincadeira, afirma que o Sd MANOEL demonstrava ser um
bom militar.
Esclareceu, ainda, que, no momento dos fatos, teve ciência de que o acusado estava cumprindo punição
disciplinar, que a revista foi realizada pelo Sgt ÉDER DIONATAN e o Cb PAULO SÉRGIO e que os materiais
apreendidos foram guardados no bolso do Sgt ÉDER DIONATAN.
Já a testemunha arrolada pela Defesa, Sd EV AUGUSTO PAZ LINS ARAGÃO, afirmou (Evento 91, 4-VIDEO,
da APM) que estava presente quando foram encontrados o maço de cigarros e a caixa de fósforos em
poder do acusado e que o Sd MANOEL aparentou nervosismo quando o material foi encontrado.
Esclareceu que somente após cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos da entrada no quarto de hora,
período em que estava na companhia do acusado, o Sd MANOEL foi chamado de volta para o Corpo da
Guarda. Acrescentou que a conduta do Sd MANOEL não era muito boa e teve alterações recentes
correspondentes a portar telefone celular e sentar-se durante o quarto de hora.
Acusado devidamente qualificado e interrogado (Evento 91, arqs. 4/6, da APM) afirmou nunca ter usado
entorpecente e negou saber do conteúdo da caixa de fósforos, disse que encontrou a caixa em cima de
um beliche juntamente com outros materiais que sobraram do acautelamento, como a ração operacional
e outras coisas — dentre elas caixas de fósforos. Esclareceu que pegou o objeto no intuito de acender
seus cigarros no intervalo entre seus quartos de hora, sem, contudo, conferir seu conteúdo.
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 77 e 80 da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado nas penas do art. 290, caput,
do CPM (evento 100 da APM).
A nobre DPU, por seu turno, na mesma fase processual, requereu a absolvição do acusado (evento 103
da APM):
- com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, por falta de certeza quanto à autoria delitiva;
- pela aplicação do Princípio da Insignificância face à quantidade apreendida;
- pela insuficiência de provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do CPM;
- pela ausência de materialidade, tendo em vista que o laudo não aponta, com precisão, qual a
concentração do THC; e
- subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação da pena em seu mínimo legal, com a
concessão da suspensão condicional da pena.
Em 12 de janeiro de 2019, a Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, em decisão monocrática, dissolveu o
Conselho de Justiça e avocou para si a competência para o julgamento do feito em razão de o acusado
não ostentar mais a condição de militar.
Realizadas as sustentações orais das alegações escritas, a Magistrada absolveu, monocraticamente, com
fundamento no art. 439, "e", do CPPM (evento 131 da APM).
Diante dessa Sentença, o Parquet interpôs recurso de apelação. Em suas razões de inconformismo
(Evento 149 da APM), requereu a condenação, sob o argumento que não houve quebra de cautela da
prova material. A uma, porque se verificou dos laudos periciais meros erros materiais de descrição do
quantitativo de droga encontrada. Já a Defesa, em contrarrazões (evento 156 da APM), pugnou pelo
desprovimento do recurso ministerial e, consequentemente, pela manutenção da sentença recorrida, por
seus próprios fundamentos.
Nessa oportunidade, instada a se manifestar, oficiou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do
parecer acostado ao Evento 13 da Apelação nº 7000417-74.2019.7.00.0000, da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que opinou pelo
acerto da decisão monocrática de avocação da competência pela Juíza Federal da Justiça Militar e, no
mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial de Apelação.
Diante da avocação da competência por parte da Juíza Federal para o julgamento de ex-militar que, ao
tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa, proferi decisão monocrática para reestabelecer
a competência do Conselho de Justiça, nos moldes da tese expendida no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (evento 18 da Apelação nº 7000417-74.2019.7.00.0000).
Inconformada com a decisão, a DPU interpôs Agravo Interno ao que, por maioria, negou-se conhecimento,
determinando-se o trânsito em julgado da Decisão proferida (evento 52 do AInt nº 7001444-
92.2019.7.00.0000).
Baixaram-se os autos, convocou-se o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) e abriu-se a Sessão de
Julgamento do CPJ, realizada em 3 de agosto de 2020, em que o MPM e a DPU sustentaram e ratificaram
oralmente as teses apontadas em Alegações Escritas e, encerrados os debates, o Conselho passou a
deliberar.
Nessa oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, decidiu, por maioria, julgar
IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
SILVA das sanções previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM (evento
181 da APM).
Os Juízes do Conselho votaram da seguinte forma: votaram com a corrente vencida o Ten. Cel. Cav. Fábio
dos Santos Menezes, Juiz Militar mais antigo, que votou pela condenação nas penas do art. 290 do CPM,
aplicando a pena máxima prevista para o crime, de 5 (cinco) anos de reclusão, e o Cap. Inf. Márcio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
Rodrigo Pinto Machado, que votou pela condenação nas penas do art. 290 do CPM, aplicando a pena
mínima prevista para o crime, de1 (um) ano de reclusão; votaram com a corrente vencedora o Cap. QAO.
Art. Jaques Correia Lima Filho, o Cap. QAO. ADM-G. Velasquez Tâmara Souto de Lima e a Juíza Federal da
Justiça Militar Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, que votaram pela absolvição.
O Parquet das Armas foi intimado da sentença absolutória em 4 de agosto de 2020 (evento 187 da APM).
Nesse mesmo dia, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação (evento 188 da APM). Em suas razões
recursais, pugnou pelo provimento do presente Recurso, para que seja reformada r. Sentença,
condenando o Apelado nas penas do artigo 290 do CPM (evento1, arqs. 3 e 4).
Em contrarrazões (evento 1, arq. 5), a Defesa pública pugnou pela manutenção do decreto absolutório,
com base na insuficiência de provas, para se NEGAR provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar. Subsidiariamente, em caso de provimento da Apelação, requereu a aplicação da
pena em seu mínimo legal com a concessão do benefício do sursis da pena.
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, no qual
opinou pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial com a consequente MANUTENÇÃO da Sentença
absolutória.
É o Relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, prolatada em 3 de agosto de 2020, que
ABOLVEU, por maioria (3x2), o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA das sanções
previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
O MPM pugnou que seja reformada a Sentença para condenar o Apelado nas penas do artigo 290 do CPM.
Segundo o Parquet militar, a materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio de Laudo
Pericial, elaborado por Perito Criminal do Departamento de Polícia Federal, na qual detectou a substância
tetrahidrocanabinol (THC).
Sustenta, em resumo, que o Termo de Apreensão (evento 9, arq. 2, fls. 3/7, do APF) torna certo de que o
pacote dentro da caixa de fósforos foi encontrado em poder do acusado, e não de outra pessoa, que a
diferença apontada nos laudos seria simples erro material, incapaz de gerar a dúvida de que o acusado
foi encontrado portando substância entorpecente, e que as testemunhas viram a apreensão da caixa de
fósforos na qual se encontrava a droga em poder do acusado.
Já a DPU, em sede de contrarrazões, no mérito, requereu, com base na insuficiência de provas, que seja
NEGADO provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a
absolvição do acusado.
Primeiramente quanto aos laudos periciais.
Com efeito, quando da lavratura do Termo de Apreensão, diante de dois flagrantes ocorridos
simultaneamente, lavrou-se somente um Termo para os dois militares flagranteados, o que foi corrigido,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000066-22.2018.7.07.0007, antes do oferecimento da
Denúncia.
Contudo, de acordo com a foto anexada ao Termo de Apreensão, os objetos apreendidos foram separados

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
em sacos plásticos e lacrados. Um foi identificado como sendo do ex-Sd Ev MANOEL, outro do Sd ROCHA.
A substância que supostamente estava com o ex-Sd Ev MANOEL foi identificada com seu nome completo,
acondicionada no interior de 1 (um) saco plástico transparente e lacrada sob o nº 0019036, e
corresponde exatamente com a descrição do material recebido no Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco para a confecção do Laudo Pericial
Preliminar.
Dessa forma, em que pese a diferença de peso da substância periciada nos Laudos preliminar (peso
líquido de 1,32 g, sendo consumido 0,30g para averiguação preliminar, restando 1,02g) e definitivo
(massa recebida de 1,08g), considero que a diferença é ínfima, podendo ser plenamente justificada pela
diferença de capacidade de precisão entre as balanças utilizadas.
Portanto, o apontado "erro material" dos laudos periciais não é capaz, por si só, de macular a cadeia de
custódia do material apreendido.
Contudo, importante salientar que com o Acusado foram encontrados um maço de cigarros e uma caixa
de fósforos. Ressalto que não se trata de um papelote, invólucro suspeito ou qualquer acondicionamento
que por suas próprias características o individualizariam de tal forma a não levantar suspeitas sobre sua
substituição ou conteúdo.
Acontece que, quando o material foi apreendido pelo Comandante da Guarda, não houve a conferência
do seu conteúdo. Ao proceder ao confisco o Sargento colocou o material no bolso e levou-o para sua sala,
mantendo-o em seu poder por, no mínimo, 10 (dez) minutos, enquanto procedia outros afazeres.
As testemunhas são uníssonas ao afirmar que não foi possível verificar o conteúdo da caixa de fósforos
no momento da apreensão, o que também foi corroborado pelo 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA
MACHADO, bem como o acusado nega ser o proprietário da substância encontrada.
Conforme relato do Cb PAULO SÉRGIO DA SILVA, o Sargento pegou o maço de cigarros e a caixa de
fósforos, colocou dentro do seu birô no Corpo da Guarda e liberou os militares, incluindo o Acusado, para
assumir o quarto de hora. Somente uns 10 (dez) a 15 (quinze) minutos depois da liberação que o Sgt
ÉDER DIONATAN chamou o Cabo da Guarda e ordenou que "chamasse ligeiro" o Sd MANOEL, sem,
contudo, dizer o motivo.
Importante destacar do depoimento dessa testemunha que, em contradita ao Comandante da Guarda,
esclareceu que tomou conhecimento da substância suspeita depois de ir buscar o Acusado durante o
quarto de hora, afirmando, categoricamente, que não viu o conteúdo da caixa de fósforos.
Dessa forma, existe dúvida se o procedimento de abertura e conferência do conteúdo do material
apreendido foi acompanhado por outro militar que não o 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO,
uma vez que este afirma que o procedimento foi acompanhado pelo Cb Ex PAULO SÉRGIO, e o Cabo nega
ter presenciado a conferência ou ter visto o conteúdo da caixa.
Assim, é sabido que a imposição de um decreto condenatório decorre da demonstração inequívoca da
culpa do acusado.
Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e prejudicial é a
imposição de qualquer reprimenda, que somente se justificaria caso a cadeia de custódia assegurasse
que o material periciado fosse o mesmo encontrado com o Acusado, para que, só assim, se possa chegar
à verdade real.
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em completude, a absolvição emerge
como única medida, em prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
No caso em testilha, verifico que a cadeia de custódia ficou fragilizada, não delineando com precisão a
autoria delitiva.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/06/2021 18:56:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a014cdd9
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no
ordenamento jurídico pátrio ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação[2].
Dessa forma, entendo que a quebra da cadeia de custódia não se deve a diferença entre os Laudos
periciais. Quanto a esse argumento entendo que os materiais estão individualizados, não pairando
dúvidas de que o material submetido ao exame preliminar é o mesmo periciado no definitivo.
Esclareço que verifiquei a fragilidade da custódia logo no início da cadeia quando, depois de apreender o
material, o Comandante da Guarda levou-o consigo, colocando tudo em uma gaveta para, em momento
posterior, analisar sozinho o material apreendido.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para, manter o decisium
absolutório em relação ao ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

[1] APF nº 7000066-22.2018.7.07.0007, evento 1.
[2] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas,
Bookseller. 1997, p. 261.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:33:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bce98cc7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000687-64.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo ministerial
e manter na íntegra a Sentença hostilizada, que absolveu o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE
LIMA SILVA, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de
agosto de 2020, que absolveu o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA das sanções previstas
no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões de Apelação (Evento 1, Doc. 4, da Apelação), o MPM aduz não existirem dúvidas de que a
substância encontrada é maconha e de que as provas são suficientes para comprovar a materialidade e a
autoria delitivas, motivos pelos quais requer a reforma da Sentença para condenar o Acusado pelo delito
tipificado no art. 290 do Código Penal Militar.
Em Contrarrazões (Evento 1, Doc. 5, da Apelação), a DPU aduz que que as provas dos autos são insuficientes,
requerendo, assim, a manutenção da Sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.
Subsidiariamente, requer-se a aplicação da pena em seu mínimo legal com a concessão do benefício do sursis.
Apontam os autos que no dia 15 de junho de 2018, por volta de 09h45m, no interior do Corpo da Guarda do
14º Batalhão Logístico, durante a realização de revista de rotina, foi encontrado em poder do Acusado, pelo 3º
Sgt EDER DIONATAN DA SILVA MACHADO, um maço de cigarros e uma caixa de fósforos. Contudo devido ao
Sargento estar adotando providências concernentes à apreensão de substância entorpecente de outro Soldado
(PEDRO VINICIUS SANTOS DA ROCHA), o material encontrado com o então Sd Ex MANOEL FRANCISCO
FERREIRA DE LIMA SILVA foi guardado em uma gaveta da mesa do Comandante da Guarda, sendo o Apelado
liberado para o serviço. Transcorrido cerca de 10 minutos do momento da arrecadação do material, sem a
presença do Acusado, o Sargento verificou que dentro da caixa de fósforos tinha uma substância que
aparentava ser "maconha".
Reportam os autos, ainda, que após a lavratura do Termo de Apreensão, a substância apreendida foi remetida
para a Superintendência Regional de Policia Federal em Pernambuco, Setor Técnico-Científico, para a
realização de exames preliminar e definitivo, os quais concluíram, respectivamente:
"Os testes químicos preliminares foram efetuados utilizando-se o Teste Fast Blue, resultando positivo para
1.
o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na maconha e seus derivados,(...)"
"Nos materiais questionados foi encontrado, dentre outros canabinoides, a presença de THC (delta-9-
2.
tetrahidrocarmabinol), confirmando a presença da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu
(maconha). (Grifamos.)
Ressalta-se que o Ofício nº 0001/2018-Sl/Comando/14 Blog, o qual encaminhou à Superintendência Regional de
Polícia Federal em Pernambuco, o material apreendido para emissão dos laudos periciais foi encaminhado na
mesma data da apreensão do entorpecente, ou seja, 15 de junho de 2018.
De acordo com os autos, o 3º Sgt EDER DIONATAN DA SILVA MACHADO, durante revista pessoal, encontrou no
bolso no Acusado um maço de cigarros e uma caixa de fósforos. Sem verificar o conteúdo dos objetos,
acondicionou-os em uma gaveta existente na mesa destinada ao Comandante da Guarda e continuou a
revistar os demais Soldados de serviço. Após concluir a tarefa, o mencionado Graduado liberou todos os
revistados para assumirem suas funções e se dirigiu à mesa onde havia guardado os pertences encontrados
com os membros da equipe de serviço. Assim, cerca de 10 (dez) minutos após concluir a revista, o Sargento,
sozinho, passou a examinar o material, oportunidade em que teria verificado que dentro da caixa de fósforos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:33:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bce98cc7
que, em tese, estava em poder do Acusado havia substância supostamente entorpecente.
Essa dinâmica dos fatos encontra perfeita demonstração nos testemunhos produzidos em Juízo. Vejamos:
O próprio 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO, na condição de testemunha arrolada pelo
MPM, declarou que não averiguou o material da caixa de fósforos no momento da apreensão por estar ocupado
para solucionar a questão do Soldado ROCHA, surpreendido com entorpecente. Afirmou que o Cb PAULO
presenciou o momento em que ele abriu a caixa de fósforos e encontrou o entorpecente. Pontuou ter
demorado cerca de 10 (dez) minutos para verificar o conteúdo da caixa de fósforos. Asseverou que a reação do
Acusado, ao ser informado sobre a apreensão do material, foi de surpresa e de muito choro, negando,
imediatamente, a propriedade da substância. Pontuou que o Acusado afirmou ter pego a caixa de fósforos que
estava sobre uma cama beliche no alojamento (Evento 74 da APM).
Por sua vez, o Cb Ex PAULO SÉRGIO DA SILVA, também na condição de testemunha arrolada pelo MPM,
informou ter acompanhado a revista de rotina, na qual foram revistados, dentre outros, o Soldado ROCHA, que
portava um celular e um tablete enrolado em papel filme, e o Acusado, que portava uma caixa de fósforos e
uma carteira de cigarro. Asseverou ter acompanhado apenas a revista, mas negou ter visto o momento em que
a caixa de fósforos foi aberta, desconhecendo, portanto, seu conteúdo. Reiterou que a caixa de fósforos não foi
aberta na sua presença e que não se recorda de o 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO ter aberto a
caixa de fósforos no momento da revista. Salientou ter sido informado pelo 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA
SILVA MACHADO, posteriormente, sobre o conteúdo existente na caixa de fósforos. Precisou que ele próprio,
por determinação do 3º Sgt Ex ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO, após a abertura da caixa de fósforos, foi
buscar o Acusado, o qual sequer sabia o que estava acontecendo (Evento 38 da APM).
O ex-Sd EV ANTHONY LUIZ ALMEIDA DA SILVA, testemunha arrolada pelo MPM, relatou que viu ter sido
encontrada maconha com o Soldado ROCHA, mas que a caixa de fósforos e a carteira de cigarros, encontradas
em poder do Acusado, não foram abertas na presença dos revistados. Asseverou que o Graduado que procedia
à revista sequer questionou o Acusado sobre o conteúdo da caixa de fósforo e dos próprios cigarros. Afirmou
não ter visto droga em poder do Réu, Soldado MANOEL (Evento 38 da APM).
A testemunha arrolada pela DPU, Sd EV AUGUSTO PAZ LINS ARAGÃO, relatou ter visto que foi encontrado com
o Soldado MANOEL a caixa de fósforos e a carteira de cigarros, mas não viu se os objetos foram abertos no
momento da revista. Afirmou desconhecer se o Acusado fazia uso de entorpecente. Pontuou que o Réu foi
chamado cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos após a apreensão da caixa de fósforos e da carteira de
cigarros (Evento 91, vídeo 4, da APM).
Assim, não restam dúvidas de que a averiguação do conteúdo da caixa de fósforos, pelo 3º Sgt Ex ÉDER
DIONATAN DA SILVA MACHADO, foi feita em momento posterior à arrecadação e sem a presença do Acusado
ou de qualquer outra testemunha.
Desse modo, vê-se que a substância entorpecente não foi devidamente apreendida, pois saiu do ambiente em
que foi arrecadada e foi detectada em tempo distinto, de modo informal, sem que fosse devidamente
verificada e exibida na presença do Acusado e das inúmeras outras pessoas que estavam no local no momento
da revista.
Ressalta-se que, apesar de ter sido lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, bem como o Termo de Apreensão,
nesses documentos não há menção à quantidade de substância apreendida com o Apelado e nem sobre as
características do material.
In casu, observa-se que os materiais apreendidos com o ex-Sd Ex MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
SILVA e com o ex-Sd Ex PEDRO VINICIUS SANTOS DA ROCHA, em que pese terem sido lacrados e recebido
numeração de identificação, foram enviados à Superintendência Regional de Polícia Federal em
Pernambuco para perícia em conjunto, ou seja, sem a devida identificação individualizada acerca da
procedência de cada um dos materiais. Portanto, não foi consignado qual material foi apreendido em poder de
cada um dos Soldados. Além disso, não havia menção às características e peso de cada um dos invólucros.
Assim, há um evidente vício nos laudos de constatação da substância, preliminar e definitivo, em razão da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:33:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bce98cc7
ausência de identificação do material, bem como pela inconsistência relativa à quantidade da substância
periciada.
Esse fato se averigua de forma clara pelo registrado no Laudo Definitivo nº 633/2018 - SETEC/SR/PF/PE, termos
in verbis:
1 - MATERIAL
Com o expediente supracitado, o Perito recebeu para exame 2 (dois) sacos
plásticos transparentes, padrão da Polícia Federal, próprio para o
acondicionamento de evidências, lacrados respectivamente com as
numerações 02001034016 e 02001034024. No interior de cada saco
plástico havia um envelope de papel ameralo, contendo um pedaço de
tablete de material vegetal prensado em cada envelope. Ambos os pedaços
de tablete são compostos por órgãos florais, folhas, ramos e frutos de material
vegetal parcialmente seco, prensado, de coloração verde escura. O material
questionado fechado com o lacre nº 02001034016 corresponde ao material vegetal
registrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SISCRIM sob o nº
0989/2018-SETEC/SR/PF/PE. O material questionado fechado com o lacre nº
02001034024 corresponde ao material vegetal registrado no Sistema de
Criminalística da Polícia Federal - SISCRIM sob o nº 0990/2018-SETEC/SR/PF/PE. As
Figuras 01 e 02 mostram o material questionado encaminhado à perícia.
Destaca-se, nesse ponto, que o laudo definitivo não faz menção à caixa de fósforos, uma vez que, o material
apreendido recebeu novo lacre, no qual apenas a substância ílicita foi acondicionada.
Adverte-se que no transcurso do Laudo Preliminar, elaborado pelo Setor Técnico-Científico Superintendência
Regional de Policia Federal em Pernambuco, o qual se reporta somente à substância apreendida com ex-Sd Ex
MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA, para o definitivo sobreveio mudança de lacre que identificava o
material submetido à análise, não sendo possível mais especificar qual material foi apreendido com cada
soldado no momento da revista, evento que indica uma plausível anomalia na cadeia de custódia.
Mister realçar que não há nos autos justificativa ou mesmo informação de que se possa inferir a razão para
mudança dos lacres nº 0019035 e nº 0019036 (momento da apreensão), para sacos plásticos transparentes,
padrão da Polícia Federal, próprio para o acondicionamento de evidências, com as numerações
02001034016 e 02001034024.
Nesse contexto destacamos julgado desta Corte, relativo à higidez da cadeia de custódia:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DROGA. ART. 290, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE
DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELO
PROVIDO. (...) III - Impossível se reputar provada, acima de dúvida razoável,
a materialidade do crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar
quando não se encontra hígida a cadeia de custódia, máxime porque não
existe nos autos Termo de Apreensão da Droga; documento comprobatório da
remessa e recebimento da substância ilícita à polícia e, ainda, sérias divergências
entre os Laudos Preliminar e Toxicológico, especificamente quanto à quantidade e
qualidade da substância vegetal apreendida. IV - Recurso conhecido e provido."
(STM. APELAÇÃO nº 7000904-78.2018.7.00.0000; Relator Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em 23/04/2019. Publicado no DJe de 13/5/2019).
Soma-se, ainda, aos fatos supramencionados uma esdrúxula inconsistência na quantidade de substância
relatada no laudo preliminar "Material Examinado - 01 tablete de substância vegetal prensada, com
características de maconha, com massa líquida de 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas)", em
relação aos registros do laudo definitivo, infra detalhados:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:33:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bce98cc7
" As massas do material questionado, as respectivas alíquotas utilizadas e
consumidas nos exames periciais, bem como as respectivas amostras para
contraprova são mostradas na Tabela 01.
Tabela 01. Massas do material vegetal recebido, das alíquotas utilizadas nos
exames periciais e das amostras guardadas para contraprova.
Amostra
Registro no SISCRIM
(SETEC/SR/PF/PE) Massa Recebida Massa utilizada nos exames periciais Massa guardada para contraprova
1
0989/2018
1,27g
0,12g
1,15g
2
0990/2018
1,08g
0,11g
0,97g
O material questionado apresentou massa liquida de 35,07 g (trinta e
cinco gramas e sete centigramas), do qual foi extraída uma alíquota para a
realização dos exames periciais definitivos para entorpecentes (maconha).
(Grifamos.)
De modo óbvio, ao se examinar os dados supra, constate-se, independentemente da massa bruta ou líquida,
que o laudo relata uma quantidade de massa muito discrepante em relação ao que teria sido apreendido com o
Apelado. Tal fato suscita eminente divergência entre o material apreendido e os itens periciados.
Cumpre, nesse ponto, destacar não ser possível afirmar com exatidão que a inconsistência registrada no laudo
trata-se de mera irregularidade material, pois a divergência em relação à quantidade de substância, apontada
no Laudo Definitivo, diante da falha da devida identificação do material, não permite prontamente uma
elucidação quanto à real quantidade de material apreendido e enviado para perícia.
Corroborando esse entendimento, cita-se a posição da Juíza Federal da Justiça Militar da União Sra. MARIA DO
SOCORRO LEAL, in verbis:
"Percebe-se, portanto, a total incoerência quanto aos quantitativos relatados, sendo
certo que, conforme o termo de apreensão juntado aos autos, a quantidade de
substância apresentada para o exame do Laudo Preliminar teria sido de 1,32g
(Evento 9, doc. 4, fls. 8 e 9 - APF), da qual, foi consumida aproximadamente 0,30g
para a realização do teste. Em conclusão, restaria para ser submetida a exame
definitivo, uma medida equivalente à 1,02g. Entretanto, como já observado, o Laudo
Definitivo apresenta três medidas a título de material questionado: 1,27g, 1,08g e
35,07g, não sendo possível identificar qual deles foi o apreendido na caixa de
fósforos encontrada com o acusado (Evento 47, doc. 3 - APF)".
"Descartada, também, a possibilidade de erro material na digitação dos dados, haja
vista que as quantidades, além de digitadas na forma numérica, foram registradas
por extenso. Assim, reforça a presunção de que os valores documentados
correspondiam aos valores aferidos na pesagem, já que tiveram a forma numérica
confirmada com a descrição por escrito do referido valor."
"Neste contexto, percebe-se que é impossível aceitar que a mesma amostra pôde ter
suas 1,02g transformadas em 35,07g. Conclui-se, então, duvidosa a procedência da
amostra utilizada, de modo que não é coerente entender como sendo as duas
substâncias analisadas oriundas do mesmo material, por impossibilidade física. Logo,
resta prejudicado o Laudo Pericial Definitivo, não possuindo mais a capacidade de
demonstrar a materialidade do caso em tela."
Frise-se que, ao se enviar para perícia, conjuntamente, o material apreendido com os dois Soldados, sem a
devida identificação para individualização das substâncias, quebra-se o lastro necessário para fidedignidade da
constatação da ilicitude do material encontrado com o Apelado, fato que coloca em xeque a confiabilidade da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:33:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bce98cc7
cadeia de custódia e traz dúvida intransponível acerca da materialidade delitiva.
Vê-se que as circunstâncias relatadas acima, portanto, prejudicaram a análise da materialidade. Assim, não há
certeza se o material arrecadado corresponde ao que foi encaminhado para análise pericial.
Se não bastasse, acentua-se, ainda, que há discrepância entre as descrições do material constantes no Laudo
Preliminar e no Laudo Definitivo, o que, igualmente, gera dúvidas acerca da materialidade do delito.
Sabe-se que quando existe dúvida se o material apreendido é o mesmo levado à perícia, incerta é a
materialidade. Assim já decidiu esta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO.MPM. ART. 290 DO CPM. CONTRADIÇÃO NA DESCRIÇÃO DO
MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.(...)II. A descrição diferente do acondicionamento do material apreendido e
do objeto da perícia, aliado ao fato da principal Testemunha afirmar que a droga não
estava embalada em papel alumínio, como a que foi periciada, faz emergir dúvidas
acerca da materialidade, sobretudo quando não se tem um Auto de Apreensão
para comprovar a materialidade do delito. Desprovimento. Unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 79-48.2015.7.07.0007/PE; Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgado em 29/11/2016. Publicado no DJe de 16/12/2016).
Igualmente, destacamos os seguintes julgados: Apelação nº 45-91.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 21/8/2014); e Apelação nº 0000100-98.2011.7.02.0202,
com Relatoria para o Acórdão da Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em
16/10/2014).
Nesse ponto, faz-se mister repisar que, tendo em vista as circunstâncias fático-processuais em que o material
foi apreendido e encaminhado para análise pericial, conclui-se da análise das peças processuais que não é
plenamente possível detectar e/ou acompanhar com exatidão o caminho percorrido pela substância até o seu
envio para confecção dos laudos periciais. Noutras palavras, as inconsistências probatórias detectadas deixam
dúvidas acerca da materialidade do delito, ensejando, assim, a constatação do rompimento da cadeia de
custódia.
A cadeia de custódia busca demonstrar, de forma inequívoca, o caminho percorrido para a produção das
provas que instruem o processo. Sendo impossível identificar esse iter, prejudicado resta o próprio juízo de
valoração.
Não havendo certeza quanto aos fatos, que é a verdade que se persegue no processo penal, prevalece o
Princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas produzidas nos autos não são suficientes para a
demonstração da materialidade, imprescindíveis à formação de um juízo condenatório.
Confirmando o entendimento esboçado, trago à colação o seguinte julgado desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO
MAJORITÁRIA. (...) Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria,
presume-se inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no interior
de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos
autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando
o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo
defensivo provido. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 7000146-
31.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, publicado em 29/12/2020). (Grifamos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:33:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bce98cc7
Por fim, forçoso concluir que, para um decreto condenatório, a prova da materialidade da infração penal deve
ser plena, inconteste, pois se consubstancia na própria demonstração da existência do crime, o que não ocorre
in casu.
Desse modo, há mácula na cadeia de custódia que compromete a fidedignidade dos laudos periciais acostados
aos autos, o que prejudica a materialidade delitiva.
No que toca à autoria, igualmente, há dúvidas, haja vista que o Apelante não admitiu a posse do entorpecente
e não há provas de qua qualquer substância entorpecente tenha sido arrecadada em seu poder, pois, conforme
afirmam as testemunhas ouvidas em Juízo, o Acusado portava um maço de cigarros comuns e uma caixa de
fósforos, objetos que não são proibidos.
Assim, como as provas dos autos não foram suficientes para a demonstração irretorquível acerca da autoria e
da materialidade delitivas, impossível se torna um decreto condenatório.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.